Tribunal: STF
Processo: SS 5723
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Paulo de Oliveira Furlan e pelo Município de Macapá – Prefeitura Municipal – em face de decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, em razão da identidade entre esta suspensão de segurança e a de número 5.720 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado.



    O pedido de suspensão de segurança foi formulado com o intuito de sustar os efeitos da liminar concedida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 6002526-03.2025.8.03.0000, (i) determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita realizada no exercício 2024, sem desconto ou retenção unilateral; e (ii) proibiu deduções ou compensações nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Poder Legislativo. 



    Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão embargada. Asseveram que, na SS 5.720, o acórdão desta Corte limitou-se a reconhecer a própria incompetência para apreciar controvérsia fundada em legislação municipal (eDOC 33, da SS 5720), razão pela qual teria ocorrido apenas coisa julgada formal, sem exame da matéria constitucional que agora embasa o novo pedido .



    Aduzem, ainda, que a presente contracautela não versa sobre interpretação de normas locais, mas exclusivamente sobre a aplicação do art. 29-A da Constituição Federal, relativo ao limite de despesas do Poder Legislativo Municipal e à obrigatoriedade de repasse duodecimal conforme previsão da Lei Orçamentária Anual. Alegam que houve omissão quanto a tal distinção na decisão embargada. 



    Sustentam, ainda, que sobreveio fato novo capaz de afastar qualquer alegação de repetição de pedido: houve o ajuizamento de ação de obrigação de fazer visando à cobrança de valores retroativos supostamente devidos a título de duodécimos, expondo o Município a risco fiscal imediato e potencializando o perigo de grave lesão à ordem econômica. Argumentam que tal superveniência altera substancialmente o contexto fático-jurídico e reforça a pertinência da análise da medida de contracautela.



    Por fim, alegam que a manutenção da decisão liminar representa risco concreto, grave e irreversível à ordem e à economia públicas. Asseveram que eventual pagamento retroativo poderá comprometer o equilíbrio das contas municipais, gerar desembolso imediato sem amparo constitucional e inviabilizar o cumprimento de obrigações essenciais da Administração. Por tal razão requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes, com a concessão da suspensão de segurança pleiteada no pedido inicial. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. Não se vislumbram, todavia, quaisquer vícios na decisão embargada.



    A alegação central dos embargos de declaração é que não há identidade entre a presente medida de contracautela e aquela anteriormente ajuizada na SS 5.720. Sustentam os embargantes que (i) a decisão anterior não produziu coisa julgada material; (ii) a presente suspensão de segurança se funda em matéria eminentemente constitucional, especialmente na suposta violação ao art. 29-A da Constituição Federal, não tratando de violação a legislação municipal; e (iii) houve o surgimento de fato superveniente relevante — o ajuizamento de ação de obrigação de fazer para cobrança de retroativos duodecimais — que alteraria o quadro fático-jurídico, reforçando a necessidade de apreciação do mérito da contracautela.



    Sem razão os embargantes. 



    Como indicado na decisão embargada, verifica-se identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente suspensão de segurança e a de nº 5.720, em cujo julgamento o Plenário desta Suprema Corte assentou que a controvérsia versa sobre a interpretação da legislação municipal, circunstância que afasta o cabimento de recurso extraordinário e, por conseguinte, a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento da medida de contracautela. A propósito, eis a ementa do acórdão:



    “Direito Processual. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, em suspensão de segurança. Repasse de duodécimo ao Poder Legislativo. Necessidade de análise da legislação local. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão em que não conheci de pedido de suspensão de segurança. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que: (i) determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita realizada no exercício financeiro anterior, sem desconto ou retenção unilateral; e (ii) proibiu deduções ou compensações nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Poder Legislativo. II. Questão em discussão 3. Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela. III. Razões de decidir 4. A controvérsia na origem diz respeito à interpretação de dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias do Município requerente. O Município entende que a norma regula a aplicação do limite de despesas do Poder Legislativo Municipal. Já a Câmara Municipal sustenta que a norma repercute sobre o valor do duodécimo a ser distribuído no exercício corrente. 5. Da mesma forma, o debate sobre deduções ou compensações nos repasses de duodécimos foi travado na origem com fundamento em: (i) leis municipais que autorizariam a retenção no duodécimo em caso de inadimplemento de parcelas ajustadas em termos de acordo firmados entre os Poderes Executivo e Legislativo; e (ii) decreto legislativo que teria sustado os efeitos dessas leis para o exercício financeiro de 2025. 6. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal competente para julgar recurso contra decisão cujos efeitos se pretende suspender. Diante da necessidade de interpretação da legislação municipal, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de recuso contra a decisão impugnada. Logo, esta Corte não dispõe da competência necessária para conhecer da medida de contracautela. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2019, art. 15.” (SS 5720 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30.09.2025)



    Com o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, tornou-se definitiva a conclusão quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 486, §1º, do Código de Processo Civil, somente se admitindo nova propositura da ação mediante a correção do vício que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito.



    No caso em apreço, portanto, o reconhecimento da incompetência formou coisa julgada formal que vincula esta Corte e obsta a reiteração de pretensão idêntica, fundada na mesma estrutura fático-jurídica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente